Tribunal: TJDFT
Processo: 0701297-73.2021.8.07.0008
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ARTIGO 942 DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela segunda parte ré (“Ferrara Gestão”) em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento aos recursos inominados interpostos pelas partes rés, mantendo a sentença que condenou as rés, solidariamente, ao pagamento da importância de R$ 39.656,62. Alega a parte embargante que a decisão proferida não foi unânime, de modo que deve ocorrer um novo julgamento com quórum aumentado, a teor do que estabelece o artigo 942 do Código de Processo Civil. Sustenta a existência de omissão no acórdão, ao deixar de apreciar sólido argumento para afastar a sua responsabilidade solidária, inclusive porque não se trata de relação consumerista, também não possuindo qualquer responsabilidade pelo andamento das obras, sendo que a atuação da parte recorrente limita-se à emissão de boletos, de modo que não possui relação jurídica com os clientes da corré. Também questiona a inversão da cláusula penal, ressaltando que a corré discorreu sobre a não aplicação da cláusula penal, incluindo a incidência de mora face a ausência de notificação para a sua constituição.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Todavia, não se constatam os vícios alegados. No caso, é possível constatar que os embargos opostos almejam aprofundar os fundamentos já expostos por ocasião da interposição do recurso e questionar os argumentos do acórdão, de modo que não existe vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza os vícios alegados.
IV. Constata-se que o entendimento majoritário do colegiado foi de que se trata de relação de consumo, a atrair a responsabilidade solidária da embargante. Assim, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, o que não caracteriza vício de fundamentação.
V. Do mesmo modo, foi devidamente ressaltado que a situação dos autos é hipótese de inversão da cláusula penal. Inclusive, não há contradição/omissão quanto ao termo inicial da mora sob a alegação recursal de ausência de notificação para a sua constituição, uma vez que a aplicação da mora de 1% da mês decorre da mera aplicação dos termos da cláusula penal invertida em favor da parte autora.
VI. Do exposto, identifica-se que a parte embargante pretende, na verdade, a mera rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
VII. Os juizados especiais são regidos pelos princípios da simplicidade, da oralidade, da informalidade, da economia processual e da celeridade, sendo que somente incide as regras do CPC em caso de lacuna no procedimento sumaríssimo, o que não é o caso, uma vez que há regra expressa quanto ao recurso inominado e embargos de declaração na Lei 9.099/95 (artigos 41 a 50). Assim, não incide nos Juizados Especiais a técnica do julgamento não unânime prevista no artigo 942 do CPC. Neste sentido: “Não se aplica a técnica de ampliação do colegiado em caso de julgamento não unânime no âmbito dos Juizados Especiais” (Enunciado 552 do Fórum Permanente de Processualistas Civis).
VIII. Os embargos de declaração tem por finalidade sanar eventual vício no acórdão, de modo que a sua rejeição não é suficiente para configurar a sucumbência recursal do embargante para subsidiar o pedido formulado pela parte embargada para majoração dos honorários de sucumbência. Neste sentido: “3. Sem razão. Os embargos de declaração são uma espécie de recurso distinto, tendo em vista que têm como objetivo tornar a decisão mais limpa, mais clara, sem imperfeições. Eles não atacam o mérito propriamente dito, mas visam sanar os vícios. 4. Ressalto ainda que, mesmo quando os acórdãos de embargos alteram o resultado processual (efeitos infringentes), não foi devido a um novo debate de mérito, mas apenas pela correção de uma omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada. Logo, ante a ausência de sucumbência recursal em decisão que analisa embargos de declaração, verifica-se a impossibilidade de aplicação de honorários sucumbenciais.” (Acórdão 1368189, 07054100420208070009, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 13/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e “4. É cediço os embargos de declaração possuírem finalidade precípua de garantir efetiva prestação jurisdicional ao possibilitar reanálise do julgado em caso de omissão, contradição e obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC. Inexiste, portanto, em regra, posição de vencedor ou vencido após o julgamento dos embargos declaratórios hábil a embasar pedido de majoração dos honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do CPC. 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”. (Acórdão 1348361, 00102899520158070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IX. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.